Tribunal: TJES
Processo: 0021589-90.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021589-90.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CSF S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DO PROCON. COBRANÇA DE RUBRICA EM CARTÃO NÃO CONTRATADA POR CONSUMIDORA. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para cerca de 50% (cinquenta por cento) da quantia inicialmente estabelecida, sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

2. Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

3. Os acréscimos da condenação devem ser readequados à orientação sufragada no âmbito desta Primeira Câmara Cível, a fim de que sobre o valor reduzido da multa administrativa incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0021589-90.2014.8.08.0347

Apelante:

Município de Vitória

Apelado:

Banco CSF S.A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, por meio da qual acolheu em parte a pretensão deduzida pelo recorrido em embargos à execução e reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 3860/2010, para R$12.000,00 (doze mil reais), como
“[...]correção monetária se dará por IPCA-E, a partir da data da sentença, e os juros moratórios a partir da notificação do ora embargante para o pagamento do débito na esfera administrativa, pelo índice aplicado à caderneta de poupança.”
(ID. 7115962, fls. 12/19, integrada pelo ato ID. 7115956, fls. 12/14)

Em suas razões recursais o apelante alega basicamente que a decisão administrativa que impôs multa à recorrida observou os critérios objetivos previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03, o qual não deixa margem de discricionariedade por parte da Administração Pública. Sustenta que na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravantes, bem como que a redução da quantia implica em desprestígio à atuação do órgão municipal, além de ofender a finalidade punitiva e pedagógica do ato. Aduz que a redução do valor implicou em afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, o que traduz afronta à Súmula Vinculante nº 10 e, acaso mantida a sentença, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima devendo o recorrido condenado no pagamento de honorários advocatícios. Por fim, requer que
“[...]atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.”
(ID. 7115963, fls. 09/14, ID. 7115964, fls. 01/07 e ID. 7115965, fls. 15/22)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 7115965, fls. 24/29)

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o c. STJ
“[...] é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Além disso, é firme a orientação deste egrégio TJES, quanto “
a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso dos autos, a sanção administrativa decorreu da autuação do recorrido em virtude de cobrança em cartão de rubrica “seguro conta paga Cardif” não contratada pela consumidora reclamante.

Em que pese a reprovável conduta da empresa, entendo que a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal a título de multa, no importe de R$28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), de fato afigura-se exorbitante frente às peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que seja mantida a redução para R$12.000,00 (doze mil reais) promovida pelo Juízo, sobretudo porque nova redução de ofício da verba nesta seara recursal traduziria reprovável
reformatio in pejus
.

Em relação à alegada negativa de vigência ao
Decreto Municipal nº 11.738/03
, conforme já me pronunciei em casos assemelhados, anoto que
“[...]inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC.

2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação. Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018.

3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018).[...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Da mesma forma, tenho que não vinga a irresignação recursal quanto ao reconhecimento da sucumbência mínima do apelante, uma vez que se a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 50% (cinquenta por cento), correta a sucumbência recíproca aplicada pelo comando sentencial.

Por fim, quanto aos acréscimos da condenação, tenho que merece guarida o inconformismo, devendo na hipótese incidir correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
].

Por tais razões,
dou parcial provimento
ao apelo,
apenas para determinar que ao caso vertente incida correção monetária desde a data de publicação da sentença que a reduziu pelo índice IPCA-E apurado pelo IBGE (Lei Municipal nº 5.248/2000), bem como juros moratórios de 1% ao mês ou fração (Lei Municipal nº 4.452/1997), a partir da constituição em mora da instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.